Tribunal: TCU
Processo: 019.096/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de pensão civil emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões civis instituídas por Jose Ary Chaves de Lima, José Carnevalli, José Fazzi Netto, José Maria Pinheiro Rodrigues, Kimimaro Arita, Levy Baptista Giolito, Luis Antonio Faconti de Noronha, Luiz Antonio Garcia e Luiz Antonio Ramos Correa, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da pensão civil instituída por João Nelson de Medeiros; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo.